Tribunal: TJDFT
Processo: 0000631-34.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.

2. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputada na denúncia, mas apenas presunções, correta a decisão de impronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram poderosos para submeter o recorrido ao Tribunal do Júri.

5. De acordo com o novo paradigma estabelecido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

6. Recurso provido.